Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA BANCÁRIA. CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em seu recurso, a autora alega que a relação entre as partes é consumerista e que deveria ter sido invertido o ônus da prova em seu favor. Afirma que cabe à recorrida a demonstração da contratação dos serviços bancários e que há processo semelhante ao seu caso que foi julgado em prol do consumidor, alegando que entendimentos diferentes geram no jurisdicionado insegurança jurídica. Pede a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado a lhe restituir os valores indevidamente cobrados.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62549482). Preparo regular (ID 62549483 a ID 62549486). Contrarrazões apresentadas (ID 62549488).
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. No caso, o recorrente apresentou justificativa e pontos em confronto com a fundamentação da sentença, de modo que se mostram presentes os pressupostos processuais para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Ademais, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
6. No caso, a parte autora alegou na inicial que o banco requerido efetuou cobrança de tarifas mensais por serviços que não são entregues, razão pela qual entende que a cobrança é indevida. Entretanto, restou demonstrado nos autos que a cobrança de cestas de serviços pelo réu possui respaldo em tabelas de preço previamente fixado, onde também são informados os produtos e serviços bancários, havendo correspondência entre a tarifa cobrada e o serviço efetivamente consumido pela autora. Registra-se que a sentença esclareceu a contraprestação do serviço e a autora não apresentou nenhuma impugnação específica a esse respeito.
7. No tocante à contratação dos serviços, o réu juntou aos autos contrato de adesão, de modo que tem-se que a parte anuiu com os termos dos serviços bancários disponibilizados pelo réu.
8. Também não prospera a alegação de existência de processo semelhante que foi julgado de forma distinta. O juiz, ao proferir sua decisão, não se vincula ao que foi decidido em outros autos por magistrado diverso.
9. Assim, ante a ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência do consumidor, incumbia a este comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, não demonstrada a ilegalidade das cobranças, a sentença deve ser integralmente mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.